Tribunal: CARF
Processo: 10223.000089/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10223.000089/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.658 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ROBERTO SANTIAGO CRUZADO ALCÂNTARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. POSSIBILIDADE.
Não estando comprovado o imposto de renda retido na fonte por meio de
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitida pela fonte pagadora, cabe a manutenção do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração de IRPF (fls. 03/10), ciência em 16/06/2009, contra o
contribuinte acima qualificado, através do qual cobra-se Imposto de Renda pessoa
Física Suplementar (R$ 7.840,00) e Imposto de Renda Pessoa Física Sujeito à Multa de
Mora (R$ 16.114,35).
2. As infrações apontadas foram:
a) Dedução Indevida de Dependentes;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10223.000089/2009-90
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10223.000089/2009-90

c) Compensação Indevida de Imposto retido na Fonte;
3. Cientificado, o contribuinte apresenta a impugnação de fl. 01, referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física Sujeito à Multa de Mora (R$ 16.114,35), infração Compensação
Indevida de Imposto retido na Fonte, em que solicita:
“Venho através deste, informar que durante o ano calendário de 2006 tive vínculo
empregatício com a Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, e durante este
período houve a dedução – IRRF imposto retido na fonte, no valor equivalente total de
R$ 16.114,35, onde foi informada na minha declaração de IRPF/2007 – ano calendário
2006, no entanto não consegui restituir o devido valor, pelo fato da fonte pagadora não
haver declarado o que me foi deduzido, por este motivo venho requerer a devida
restituição.”
4. Desta forma, a DRJ Belém solicitou a realização de diligência, na forma dos artigos
18 e 29 do Decreto no 70.235 de 1972, modificado pela Lei no 8.748 de 09/12/93 e do
artigo 10 da Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, do Ministro de Estado da
Fazenda, através da repartição de origem, solicitando a esta:
a) Oficiar à Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, no sentido de que esta
confirme a retenção, no ano calendário 2006, do IRRF imposto retido na fonte, e
especifique o montante;
b) Apartar, para cobrança, o valor do Imposto de Renda não impugnado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, o contribuinte deve
comunicar, à época, o fato à unidade fiscal, para as medidas legais cabíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não foram anexados os contracheques e contratos que comprovam os
rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, pois não foram
fornecidas por esse órgão;
b) anexa, então, seus extratos bancários, onde constam os depósitos dessa
prefeitura;
c) anexa ainda uma declaração emitida em 2014, onde o Departamento de Pessoal
da Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença afirma que o contribuinte prestou serviços a
esse órgão, em 2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10223.000089/2009-90

Primeiramente, deve-se esclarecer que o recurso limita-se apenas à infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, fonte pagadora Prefeitura Municipal
São Paulo de Olivença, no valor de R$ 16.114,35.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o
e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir, do
imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo, quando o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos
Sobre o assunto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB já se manifestou
no Parecer Normativo no 01, de 24 de setembro de 2002, determinando que a responsabilidade
pelo Imposto no caso de falta de recolhimento é da fonte pagadora dos rendimentos, conforme
trecho a seguir transcrito:
IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte
pagadora, cabendo apenas ao contribuinte oferecer corretamente o rendimento à tributação e
compensar-se do imposto retido, quando possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, no presente caso, cabe ao contribuinte comprovar que a fonte pagadora em
questão efetivamente descontou, dos rendimentos que declarou ter recebido, o valor referente ao
imposto de renda na fonte informado em sua declaração.
No caso em apreço, o único documento juntado pelo Recorrente, que
supostamente provaria a retenção do imposto de renda emitido pela fonte pagadora em questão
(e-fl. 12), não atende as formalidades legais, uma vez que não se trata de um comprovante de
rendimentos e nem seus contracheques mensais, não sendo nem possível identificar as
assinaturas das pessoas responsáveis por sua elaboração.
Os extratos bancários juntados aos autos pelo Recorrente em nada esclarecem as
supostas retenções de imposto de renda.
Portanto, não consta nos autos comprovante válido de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, logo deve ser mantida
a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10223.000089/2009-90

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 89
DF CARF MF
Original